Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-65.2025.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001267-65.2025.8.05.0231 – Comarca de São Desidério/BA Apelante: William Silva Beserra Advogado: Dr. Willie Ubirajara Maximo Monfardini (OAB/BA: 65.632) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Demétrius Ferraz e Silva Origem: Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06; ART. 16, DA LEI 10.826/2003). PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA E REVISTA PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO RELATIVO AO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI 10.826/2003. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE JÁ RECONHECIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA QUE INTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUANTUM CALCULADO FASE A FASE, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU QUE DIZ RESPEITO À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, afastando, DE OFÍCIO, quanto ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, a valoração negativa da vetorial consequências do crime, permanecendo inalteradas as sanções definitivas, ante o impacto da Súmula nº 231 do STJ, na dosimetria das penas, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por William Silva Beserra, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Digno de registro que o feito foi desmembrado e suspenso, na forma do art. 366, do Código de Processo Penal, quanto ao corréu Ivanilton Pereira da Silva, não localizado para citação pessoal (id. 98485086). II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 98484673), in verbis, que: “[...] No dia 24 de junho de 2025, por volta das 18h30, no Distrito de Roda Velha, Rua Maranhão, bairro TopVEL, zona rural de São Desidério/BA, o denunciado foi preso traficando drogas ilícitas e portando acessório de arma de fogo sem a devida permissão para tal. Consta dos autos que o denunciado se encontrava transitando em seu veículo com duas sacolas penduradas e ao ser abordado pela Polícia Militar constatou-se em sua posse a quantidade de 436 gramas de substância análoga à cocaína, sendo 60 papelotes fracionados e 379 gramas em barra, além de uma balança de precisão, duas munições calibre 9mm intactas, um aparelho celular marca Redmi e um caderno com anotações sobre tráfico de drogas. A substância apreendida foi submetida a exame pericial toxicológico, com laudo positivo para cocaína, confirmando a materialidade do delito. Os demais objetos também foram periciados e juntados aos autos, conforme laudos técnicos constantes do processo. Em sede de interrogatório o acusado confessou os fatos, mas alegou que estaria apenas guardando a droga para um terceiro de nome ‘Ivan’, sem fornecer maiores informações sobre essa pessoa, o que restou devidamente configurado, no mínimo, um dos verbos do tipo penal de tráfico [...]”. Aditada a denúncia (id. 98485083) para incluir o corréu IVANILDO PEREIRA DA SILVA, imputando-o os fatos típicos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, retificando os tipos penais atribuídos a WILLIAM SILVA BESERRA para os arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03. III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (id. 98485247), arguindo preliminarmente, em suas razões (id. 98485251), nulidade processual decorrente de invasão de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito tipificado no art. 16, da Lei nº 10.826/2003. Subsidiariamente, postula a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; a incidência da atenuante da confissão espontânea; o afastamento ou redução da pena de multa; a concessão do direito de recorrer em liberdade e dos benefícios da justiça gratuita. IV – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas judiciais, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. V – Não merece guarida a preliminar de nulidade processual em virtude de suposta invasão de domicílio. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). Contudo, na hipótese sob exame, as provas produzidas nos autos indicam que a abordagem ocorreu em via pública. Segundo os depoimentos dos agentes de segurança, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório – em consonância com os elementos colhidos na fase inquisitorial –, a guarnição fazia patrulhamento de rotina na localidade – em virtude de um homicídio ocorrido dias antes –, quando o acusado, a bordo de uma motocicleta, efetuou uma manobra brusca e evasiva, entrando pela contramão, o que lastreou a abordagem. Realizada a busca pessoal, foi com ele apreendido o material ilícito. VI – Nesse contexto, ao contrário do que aduz a Defesa, não houve a entrada no domicílio sem o competente mandado de busca, mas sim uma abordagem em via pública, fundada na atitude suspeita do acusado, que, à vista da viatura, efetuou manobra brusca, em localidade onde, dias antes, havia ocorrido um homicídio relacionado ao tráfico de entorpecentes. Observa-se, portanto, que havia uma situação de potencial flagrante delito, justificando-se a busca pessoal e a diligência empreendida pelos policiais militares, sendo certo que “a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública” (HC n.º 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017). A respeito do tema, já se manifestou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que há fundada suspeita quando o réu “pratica uma manobra perigosa em via pública, no imediato intento de fugir ao avistar a viatura dos agentes” (STJ, AgRg no HC n. 925.900/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). VII – Trata-se de precedente corolário do entendimento já firmado no RHC nº 158.580/BA, da lavra do Ministro Rogério Schietti: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti, T6 – Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). VIII – Insta salientar que a versão dos fatos sustentada pelo acusado resta descredibilizada pelo cotejo com os relatos das testemunhas do rol defensivo, ficando evidenciadas incoerências internas, além de contradições com os relatos judiciais dos agentes de segurança e com o restante do acervo probatório. Assim, enquanto o réu e o Sr. Diego narraram agressões e arbitrariedades praticadas pelos policiais, a Sra. Sanara afirmou que os policiais, no dia dos fatos, bateram no portão, comunicaram a prisão e devolveram a moto, não tendo ingressado na residência. IX – Acrescente-se que o vídeo acostado pela Defesa não é suficiente, por si só, para demonstrar que o dano ao imóvel foi causado pelos agentes estatais. Acerca da inverossimilhança da tese defensiva de invasão de domicílio, destaca-se a escorreita fundamentação delineada pela douta Procuradoria de Justiça: “[...] os policiais gozam de fé pública, de modo que os seus depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, são meios de prova idôneos, especialmente quando não se infere dos autos quaisquer elementos que demonstrem sua parcialidade. Assim, não emerge dos autos ter a apreensão do material ilícito decorrido de violação ao domicílio do acusado, senão um flagrante em via pública, valendo salientar que eventual ida posterior à residência do Acusado, narrada como consentida, sequer gerou colheita probatória relevante à condenação, razão por que a preliminar deve ser rejeitada [...]” (id. 99569555). X – Quanto à alegação de violência policial, verifica-se que o laudo pericial não atestou lesões corporais (id. 511516008, p. 55, IP nº 8001120-39.2025.8.05.0231), não restando demonstrado nos autos – de modo inconteste – que os agentes públicos agiram com excesso no estrito cumprimento do dever legal, cabendo o direcionamento das peças respectivas ao órgão competente para apuração do quanto aventado, não se podendo olvidar que eventuais vícios ocorridos na prisão em flagrante ou no inquérito policial não são hábeis a contaminar a ação penal, tendo em vista sua natureza meramente informativa. XI – De igual sorte, restou isolada, no conjunto probatório, a tese de que os agentes estatais teriam acessado, sem autorização, o aparelho celular do acusado, não tendo a Defesa sequer declinado que dados e informações teriam sido coletados em prejuízo do réu. Ademais, não se pode perder de vista que o próprio Apelante confessou, em sede judicial, que guardou as drogas, para posterior entrega a Ivan, apelido do corréu Ivanilton Pereira da Silva. Portanto, não restando comprovada a ilicitude das provas oriundas da prisão em flagrante, tampouco as delas derivadas (art. 157 do CPP), não há que se falar em nulidade processual. XII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório relativo ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelos documentos adunados ao Inquérito Policial de nº 8001120-39.2025.8.05.0231, associado aos presentes autos – auto de prisão em flagrante (id. 511516008, p. 7); termos de depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, ainda na delegacia (id. 511516008, p. 10 e 15); confissão extrajudicial do acusado (id. 511516008, p. 37); auto de exibição e apreensão (id. 511516008, p. 17); fotografias do material apreendido (id. 511516008, p. 47-48 e 54; (id. 511518659, p. 14-17); laudo pericial dos entorpecentes (id. 511516008, p. 56-57); relatório de missão policial (id. 511516008, p. 64-80); laudo técnico das munições de arma de fogo (id. 511518659, p. 10) – bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os depoimentos dos agentes de segurança. XIII – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado. XIV – Interrogado em ambas as fases da persecução criminal, o acusado confessou ter guardado os entorpecentes, pretendendo entregá-los ao corréu, contudo negou a posse das munições de arma de fogo. Trata-se, contudo, de narrativa isolada no conjunto probatório, uma vez que o material ilícito foi apreendido conjuntamente, revelando-se inverossímil a alegação defensiva de ciência das drogas, mas não do armamento. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação, não havendo que se falar em insuficiência de provas. XV – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando serão analisados os pleitos defensivos subsidiários. Quanto ao delito de tráfico de drogas, a Juíza a quo, na primeira fase, reputou desfavoráveis as consequências do crime e as circunstâncias descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, exasperando as reprimendas para 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa. Afasta-se, de ofício, a valoração negativa das consequências do delito, eis que baseada em elementos intrínsecos ao tipo penal, inexistindo elementos suficientes nos autos aptos a alicerçar a afirmação de que a companheira do acusado, grávida, com ele traficava e utilizava entorpecentes. XVI – Quanto às circunstâncias relativas ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que são, de fato, desfavoráveis, considerando que foi apreendida quantidade relevante de cocaína – 436g (quatrocentos e trinta e seis gramas) –, substância de especial poder lesivo. Considerando a preponderância da vetorial, reduz-se proporcionalmente as basilares para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na etapa intermediária, ausentes agravantes, incide a atenuante da confissão espontânea, com a redução das reprimendas para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, inexistindo interesse recursal quanto ao pleito de aplicação da atenuante. XVII – Na terceira fase, inexistem causas de aumento, não fazendo o acusado jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, ao contrário do que argumenta a Defesa. Como cediço, é possível a aplicação do redutor em questão mediante o preenchimento de requisitos cumulativos. Para que ocorra sua incidência, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas, nem mesmo integrar associação criminosa. Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante foi condenado pela prática de dois delitos, em concurso material: porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei 10.826/2003) e tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006). Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a condenação concomitante pelo delito de porte ilegal de arma de fogo afasta a benesse do tráfico privilegiado, por constituir elemento idôneo apto a ensejar a conclusão de que o acusado se dedica a atividades criminosas (STJ – AgRg no HC: 902828 AL 2024/0113067-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024). XVIII – Assim, na hipótese vertente, em que pese o réu seja primário e possuidor de bons antecedentes – ante a inexistência de comprovação de qualquer sentença penal condenatória anterior transitada em julgado –, a condenação concomitante em virtude da prática do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, associada à apreensão de balança de precisão e caderneta de anotações, evidencia seu envolvimento com a criminalidade, não estando preenchido um dos requisitos da minorante. Isto posto, tornam-se definitivas as sanções nos patamares de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. XIX – Quanto ao porte ilegal de arma de fogo, a Magistrada Sentenciante, acertadamente, fixou as penas definitivas nos mínimos legais de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição. Digno de registro que o acusado confessou apenas o tráfico de drogas, contudo, ainda que o tivesse feito, incidiria a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, permanecendo as reprimendas inalteradas. XX – Somadas as reprimendas de ambos os crimes, pela sistemática do cúmulo material, chega-se às penas definitivas totais de 8 (oito) anos de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se o regime inicial fechado, ante a presença de vetorial reputada negativa, como autorizado pelo art. 33, § 3º, do CP, e em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior a respeito da matéria, segundo a qual “Apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP” (STJ – AgRg no AREsp: 2257034 GO 2022/0376216-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/09/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023). XXI – Quanto ao pleito de afastamento da pena de multa imposta ao Apelante, inviável seu acolhimento. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. De igual sorte, inadmissível a redução da penalidade pretendida pela Defesa, tendo em vista seu cálculo fase a fase, proporcionalmente à pena corpórea, em perfeita consonância com o Princípio da Simetria e com a orientação dos Tribunais Superiores, sendo pertinente à etapa executória o debate relativo à hipossuficiência econômica. XXII – Relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade ao Sentenciado, não merece acolhimento a postulação defensiva. Concluída a instrução criminal, o réu foi condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado. A Juíza a quo vedou o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ressaltando que o acusado permaneceu preso durante toda a persecução criminal. Em fundamentação escorreita, aduziu, ainda, que “[...] a gravidade concreta é excepcional: a) Quantidade expressiva de droga: 420 gramas de cocaína, muito superior ao consumo pessoal ou tráfico eventual; b) fracionamento profissional: papelotes prontos para comercialização, demonstrando organização; c) instrumentos da traficância: balança de precisão, evidenciando habitualidade; d) munições de uso restrito: revelando potencial para violência. A liberdade do acusado representaria risco concreto de retorno à atividade criminosa, considerando que: a) o corréu Ivanilton permanece foragido, atuando livremente na região; b) a rede de tráfico não foi desarticulada; e a quantidade de droga apreendida sugere envolvimento habitual, não ocasional [...]” (id. 98485229). XXIII – De fato, a orientação pacificada e atualmente vigente no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). Ainda conforme entendimento consolidado na Corte de Cidadania: “Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço." (STJ, AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; no mesmo sentido os julgados da Sexta Turma, ex vi: STJ, AgRg no HC n. 807.091/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). XXIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XXV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, afastando, DE OFÍCIO, quanto ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, a valoração negativa da vetorial consequências do crime, permanecendo inalteradas as sanções definitivas, ante o impacto da Súmula nº 231 do STJ, na dosimetria das penas, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001267-65.2025.8.05.0231, provenientes da Comarca de São Desidério/BA, em que figuram, como Apelante, William Silva Beserra, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, afastando, DE OFÍCIO, quanto ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, a valoração negativa da vetorial consequências do crime, permanecendo inalteradas as sanções definitivas, ante o impacto da Súmula nº 231 do STJ, na dosimetria das penas, mantendo-se os demais termos do édito condenatório., e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.